Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-05.2019.8.26.0362
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros moratórios são devidos de forma englobada até

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros moratórios são devidos de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês.
5. A autarquia é isenta de custas.